Tribunal: TJSP
Processo: 1003829-23.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
Prestação de serviço educacional. Ação de obrigação de fazer com pedido cumulado de indenização por danos morais. Danos morais configurados ante a negativação indevida do nome da autora. Indenização concedida. Confirmação da tutela de urgência destinada a eliminar aquela anotação. Recurso provido.